Tribunal: TJES
Processo: 5012670-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Revogação
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012670-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. TRANSPORTE ESCOLAR. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. COMPETITIVIDADE. ECONOMICIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Muniz Freire/ES contra decisão do Juízo da Vara Única local, que deferiu medida liminar para suspender os editais do Pregão Eletrônico nº 085/2023 e nº 086/2023, destinados à contratação de transporte escolar, em razão de vícios apontados pelo Ministério Público Estadual. As irregularidades identificadas incluem: (i) inadequação do regime de precificação por preço global; (ii) restrições indevidas à competitividade; e (iii) omissões quanto à participação de consórcios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os editais apresentam cláusulas restritivas à competitividade, comprometendo a ampla concorrência; (ii) avaliar se o modelo de precificação e a estruturação dos lotes impactam a economicidade da contratação; e (iii) examinar se a ausência de regulamentação para a participação de consórcios afeta a transparência e previsibilidade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adoção do regime de precificação por preço global, sem justificativa suficiente, compromete a economicidade e restringe a participação de concorrentes, em afronta ao artigo 5º da Lei nº 14.133/2021.

4. A estruturação do certame em apenas quatro grandes lotes dificulta a concorrência de empresas de menor porte, limitando a competitividade e violando os princípios da isonomia e da eficiência.

5. A ausência de regulamentação expressa sobre a participação de consórcios gera insegurança jurídica e pode restringir o ingresso de interessados no certame, comprometendo a competitividade e a busca pela proposta mais vantajosa.

6. A exigência antecipada de documentos relacionados a veículos e condutores na fase de habilitação impõe custos desnecessários aos licitantes, contrariando a Súmula nº 272 do Tribunal de Contas da União.

7. A suspensão das licitações não inviabiliza a continuidade do serviço essencial de transporte escolar, pois o Município pode adotar medidas emergenciais para assegurar sua prestação até a regularização dos editais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cláusulas restritivas em editais de licitação que inviabilizam a concorrência entre empresas de menor porte violam os princípios da isonomia e da competitividade.

2. A exigência de precificação por preço global sem justificativa adequada pode comprometer a economicidade do certame.

3. A ausência de regulamentação clara sobre a participação de consórcios afeta a transparência e previsibilidade da licitação.

4. A imposição de custos desnecessários na fase de habilitação contraria a Súmula nº 272 do Tribunal de Contas da União.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES (ID n. 45976917 - autos de origem) que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deferiu a liminar pretendida para determinar a suspensão das licitações oriundas dos Editais 0085/2023 e 0086/2023 até a efetiva regularização das cláusulas.

Em suas razões recursais (ID n. 9610782), sustenta o agravante, em síntese, que já realizou ajustes nos editais para atender às exigências legais, garantindo a regularidade do processo licitatório e a continuidade da prestação do serviço essencial de transporte escolar. Além disso, o recorrente argumenta que a suspensão das licitações causa prejuízos à administração pública, pois impede a contratação dos serviços em tempo hábil para o atendimento aos estudantes.

Outrossim, sustenta que a divisão em lotes foi devidamente justificada e segue recomendações do Tribunal de Contas. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, assegurando a continuidade do serviço essencial.

Decisão liminar no ID n° 10652663, ocasião em que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 10919417, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES (ID n. 45976917 - autos de origem) que, nos autos de origem, deferiu a liminar pretendida pelo ora agravado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
improvido
. Explico.

Na origem, o Ministério Público Estadual, ora agravado, narra que os editais de licitação do Pregão Eletrônico 085/2023 e 086/2023 ambos oriundos do processo administrativo 2514/2023, constam vícios que comprometem a legalidade do certame, a saber:
(i)
inadequação do regime de precificação por preço global;
(ii)
restrições indevidas à competitividade; e
(iii)
omissões no regramento da participação de consórcios.

Deste modo, sustentou que tais irregularidades poderiam restringir a participação de empresas interessadas, frustrando a ampla concorrência e comprometendo a economicidade da contratação, pugnando assim pelo deferimento da medida liminar para que houvesse a suspensão da licitação que ocorreria no dia 05/07/2024 até a efetiva regularização das cláusulas restritivas pelo Poder Público Municipal, a qual foi concedida pelo magistrado
a quo
.

Em suas razões recursais (ID n. 9610782), sustenta a municipalidade agravante, em síntese, que já realizou ajustes nos editais para atender às exigências legais, garantindo a regularidade do processo licitatório e a continuidade da prestação do serviço essencial de transporte escolar. Além disso, o recorrente argumenta que a suspensão das licitações causa prejuízos à administração pública, pois impede a contratação dos serviços em tempo hábil para o atendimento aos estudantes.

Outrossim, sustenta que a divisão em lotes foi devidamente justificada e segue recomendações do Tribunal de Contas. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, assegurando a continuidade do serviço essencial.

Decisão liminar no ID n° 10652663, ocasião em que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a medida foi adotada em razão da constatação de vícios nos editais, notadamente a inadequação do regime de precificação por preço global, a restrição à competitividade em razão da concentração das rotas em grandes lotes e a omissão quanto às regras para participação de consórcios.

O Município agravante sustenta que já promoveu ajustes nos editais e que a continuidade do serviço essencial de transporte escolar exige a reforma da decisão. No entanto, ao contrário do que alega, as justificativas apresentadas para a manutenção do modelo licitatório adotado não se sustentam, pois não há comprovação documental da alegada economicidade ou da suposta ampliação da competitividade.

Não obstante, a Administração Pública deve adotar todas as medidas necessárias para garantir a participação do maior número possível de concorrentes, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da eficiência.

No presente caso, o agrupamento das rotas em apenas quatro grandes lotes impede que empresas de menor porte participem da licitação, tornando o certame restritivo e em desacordo com o artigo 5º da Lei nº 14.133/2021, o qual dispõe o seguinte:

Art. 5º
Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Deste modo, no presente caso, os editais impugnados contêm cláusulas que inviabilizam a concorrência entre empresas de menor porte, violando o princípio da
competitividade
, uma vez que exigem dos licitantes uma estrutura operacional de grande porte para participar do certame.

Outrossim, o princípio da
economicidade
também se vê afetado. Isso porque, a licitação deve buscar a proposta mais vantajosa para a Administração, o que pressupõe um maior número de concorrentes e uma disputa efetiva entre os interessados. Contudo, a configuração dos lotes de forma excessivamente ampla restringe a participação de empresas, resultando em menor concorrência e, possivelmente, preços menos vantajosos para o ente público.

Por sua vez, ao limitar o número de concorrentes, há comprometimento direto da
isonomia
, pois cria-se um ambiente desigual onde apenas grandes empresas possuem condições de disputar os lotes disponíveis.

Neste sentido, os lotes estabelecidos nos editais apresentam valores elevados e exigem que os participantes disponham de significativa capacidade operacional, o que, na prática, dificulta a concorrência de empresas de menor porte e reduz a competitividade do certame.

Além disso, insta destacar que a municipalidade já havia sido alertada anteriormente sobre os riscos que a concentração desproporcional das rotas poderia causar à ampla participação de interessados (ID n. 45815854 - autos de origem). Todavia, ainda assim, optou por manter a estrutura licitatória sem demonstrar, de maneira objetiva,
a real necessidade dessa configuração ou apresentar justificativa plausível para a ausência de ajustes que garantissem maior isonomia entre os potenciais concorrentes
.

Outro aspecto relevante diz respeito às exigências impostas na fase de habilitação técnica, especialmente quanto à apresentação antecipada de documentos relacionados aos veículos e condutores. Esse tipo de requisito implica custos adicionais aos licitantes antes mesmo da assinatura do contrato, criando uma barreira econômica que restringe a participação de empresas sem estrutura previamente consolidada.

Tal prática contraria entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da Uniã, o qual consolidou o entendimento por meio da Súmula 272, em que veda a imposição de despesas desnecessárias nesta fase, sob pena de comprometer a competitividade e frustrar a busca pela proposta mais vantajosa para a Administração,
in verbis:

SÚMULA TCU 272:
No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato.

No que se refere à possibilidade de participação de consórcios, os editais não estabelecem uma proibição expressa, mas tampouco regulamentam os critérios e condições para essa modalidade.

Deste modo, a ausência de diretrizes claras pode gerar incerteza entre os licitantes e afetar o planejamento de eventuais interessados em formar parcerias para atender às exigências do certame. Assim, a omissão sobre essa questão compromete a transparência e a previsibilidade do processo licitatório, elementos essenciais para assegurar que a competição ocorra de forma justa e equilibrada.

Nestes termos, entendo que a decisão agravada demonstra que o Ministério Público preencheu todos os requisitos para a concessão da liminar, demonstrando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano decorrente da manutenção do certame nos moldes impugnados.

Por fim, destaco que a suspensão das licitações não impede que o Município adote medidas emergenciais para assegurar a continuidade do transporte escolar, garantindo a prestação do serviço de forma regular até que as correções necessárias sejam realizadas. Isso porque, a necessidade de celeridade na contratação, por si só, não justifica a manutenção de um edital com vícios que comprometem a competitividade e a economicidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar